Tribunal: STF
Processo: ARE 736245
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Alegada violação dos arts. 5º, XXII, LIV e LV, 145, § 1º, 150, IV, 155, II, § 2º, I, IV e V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados carecem do necessário prequestionamento. Incidem as Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido.